Tribunal: TJSP
Processo: 7005071-09.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005071-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JAIME CARDOSO DE ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao presente agravo para cassar a decisão recorrida, determinando
que, antes que outra seja proferida, seja feito o exame criminológico. V.U.
Comunique-se., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005071-09.2019.8.26.0482 -Voto no 13499
2
VOTO No 13.499
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7005071-09.2019.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais 955.798
Agravante: JAIME CARDOSO DE ANDRADE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JAIME CARDOSO DE ANDRADE interpõe o
presente Agravo em Execução pugnando a reforma da r. decisão de fls. 11
que, indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto por
ausência do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante que a r. decisão hostilizada
possui fundamentação inidônea, afirmando ter cumprido os requisitos legais
para a obtenção do regime semiaberto (fls. 17/21).
Ofertada a contraminuta (fls. 21/27) e mantida a
decisão guerreada (fls. 28), sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 33/35).
É O RELATÓRIO.
Não há que se falar em inidoneidade da
fundamentação adotada pelo Magistrado a quo para o indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005071-09.2019.8.26.0482 -Voto no 13499
3
pedido progressional, como quer a combativa defesa. Embora sucinta, a
decisão do E. Juiz restou clara e de forma motivada e, por isso, não se vê
qualquer nulidade.
Conforme se depreende dos autos o agravante
cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pela prática de latrocínio,
com término do cumprimento da pena previsto para 2031 (fls. 03v/04).
E, embora ostente bom comportamento carcerário
(fls. 03), cometeu crime gravíssimo, restando duvidoso o cumprimento de
mérito subjetivo.
A dúvida, contudo, não é suficiente para o
afastamento do benefício como operado no juízo a quo, fundado somente na
gravidade do crime e na longa pena a cumprir, notadamento porque ele não
cometeu nenhuma falta grave e pratica atividade laborativa desde o ano de
2011.
Por primeiro, é importante frisar que o exame
criminológico busca nada mais que uma avaliação realizada por equipe
multidisciplinar composta por psicólogo, psiquiatra, assistente social e
outros profissionais que, em conjunto com o diretor da unidade prisional,
avaliam a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual
arrependimento e a possibilidade de reincidência. Afere-se, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005071-09.2019.8.26.0482 -Voto no 13499
4
presença de mérito para progressão a regime mais brando, no qual terá que
demonstrar responsabilidade e capacidade suficientes à sua readaptação.
Esta
avaliação,
sem
dúvida,
é
importante
ferramenta para aferição, pelo juízo das execuções, da probabilidade de
retorno gradual do sentenciado ao convívio social.
E ainda que o juiz não esteja vinculado ao resultado
do exame criminológico, o parecer da equipe multidisciplinar traz
importantes subsídios para sua decisão, já que, sendo desfavorável, traz
sérios receios à concessão do benefício pretendido.
Além do mais, a progressão não é um direito
absoluto, e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao prudente arbítrio do magistrado
verificar e constatar a presença, ou não, dos requisitos subjetivos do
sentenciado.
Embora a nova redação do art. 112, da LEP, dada
pela Lei 10.792/03, não traga mais a imprescindibilidade do parecer da
Comissão Técnica de Classificação, limitando-se à ostentação de bom
comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não
afastou a possibilidade de submissão ao exame criminológico sempre que o
juiz entendê-lo necessário tornando-o, apenas, facultativo e restrito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005071-09.2019.8.26.0482 -Voto no 13499
5
hipóteses em que, dentro do poder discricionário do magistrado e de seu
prudente arbítrio, entenda necessário para fornecer subsídios à sua decisão.
Não há dúvidas de que nos casos de crimes
violentos, contra a vida ou com grave ameaça à pessoa, o exame
criminológico é indispensável para averiguação do grau de periculosidade e
da aptidão do reeducando ao convívio social, já que permite melhor análise
de suas circunstâncias pessoais, da probabilidade de reincidência e do risco
que sua reintegração traria à sociedade.
Ademais, nos termos da Súmula no. 439 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
E no caso concreto, apesar de ter preenchido o
requisito objetivo, foi o agravante condenado por delito gravíssimo.
Portanto, entendendo-se que a progressão não
pode ser afastada por mera dúvida quanto ao cumprimento do requisito
subjetivo, cabível, neste caso, a submissão do reeducando ao exame
criminológico antes que nova decisão seja proferida.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
presente agravo para cassar a decisão recorrida, determinando que, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005071-09.2019.8.26.0482 -Voto no 13499
6
que outra seja proferida, seja feito o exame criminológico. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR